Tribunal: TJPA
Processo: 0004914-37.2014.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO CONSTITUCIONAL DO IN DUBIO PRO REO E DA CONSEQUENTE ABSOLVIÃÃO DO APELANTE. IMPROCEDÃNCIA. INCIDÃNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA PREVISTA NO Â§4Â° DESSE MESMO DISPOSITIVO DE LEI NO SEU PATAMAR MÃXIMO. PROCEDÃNCIA. SUBSTITUÃÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SUBSISTÃNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÃCIO, DA PRESCRIÃÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004914-37.2014.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JOÃO KLEBER PEGAS MORAES
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
IN DUBIO PRO REO
E DA CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4° DESSE MESMO DISPOSITIVO DE LEI NO SEU PATAMAR MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. SUBSTITUÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento, em parte, reconhecendo, de ofício, a prescrição, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004914-37.2014.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JOÃO KLEBER PEGAS MORAES
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por João Kleber Pegas Moraes, sob o patrocínio da Defensoria Pública, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris:
Narra o procedimento inquisitivo incluso que, na madrugada do dia 20 de agosto de 2014, Policiais Militares, em ronda ostensiva na circunscrição de lcoaraci, receberam "denúncia" anônima dando conta de que na Passagem Teófilo Moura, Casa N.° 226, bairro Campina, estaria ocorrendo a venda drogas. Chegando ao local previamente indicado, os agentes da lei (permanecendo a certa distância) perceberam grande movimentação de pessoas, as quais pegavam pequenos pacotes e depois deixavam o local.
Diante da situação constatada, os ditos Policiais Militares decidiram intervir e, ao adentrarem no imóvel aqui tratado, após revista, encontraram, atrás de um sofá, um saco contendo 25 (vinte e cinco) "petecas" de pasta de cocaína.
Os ocupantes do imóvel, identificados como João Kleber Pegas
Moraes e Aldo Alves Lopes, presos em flagrante, foram conduzidos à Seccional Urbana de lcoaraci, para as providências legais.

Houve o recebimento (fl. 13) e a apresentação de defesa correlatos (fls. 40 a 42).

Em audiência de instrução, ouviram-se 02 (duas) testemunhas da acusação (policiais militares) e se interrogou o corréu, fazendo o apelante uso de seu direito ao silêncio (fls. 56, 94 a 96 e 110 a 111).

As partes ofereceram memoriais (fls. 115 a 117, 119 a 121 e 122 a 127).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o corréu e condenando o apelante, pela prática do artigo 33 da Lei 11.343/2006, à sanção de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 128 a 130).

Sobreveio a apelação, cujas razões culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 135 a 146):
Pelo exposto, requer o apelante, seja dado provimento ao presente recurso de apelação, com a consequente reforma da r. sentença do Juízo
a quo
, reconhecendo-se:
a) a aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do apelante; ou
b) a incidência da causa especial de redução de pena, prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, com redução no patamar máximo de 2/3, e de posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (fls. 148 a 151).

Remetidos os autos à segunda instância (fl. 152, verso), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 153).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (fls. 159 a 171).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 04 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (fl. 19):
1 - HISTÓRICO: Ao Perito Oficial foi apresentado o material abaixo descrito, para ser submetido à análise, que segundo o Boletim de Ocorrência Policial supracitado, que foi encontrada em poder dos nacionais JOÃO KLEBER PEGAS MORAES e ALDO ALVES LOPES.
2 - DO MATERIAL E DOS EXAMES: 25 (vinte e cinco) embalagens, confeccionadas com saco plástico transparente, todas contendo em seu interior substância pastosa esbranquiçada, pesando no total de 49,0 gramas. Na substância pastosa esbranquiçada foi realizado os exames macroscópicos e testes químicos pela reação colorimétrica com reagente Tiocianato de Cobalto e Scott modificado e Análise por Cromatografia em Camada Delgada (CCD), realizado no Laboratório de Toxicologia do Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Cientificas "Renato Chaves" pelo Perito Oficial Kadyja Dayse Camara Borges de Campos.
3 -
DO RESULTADO: POSIT¿VO para a subst
ância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAINA, na substância pastosa esbranquiçada.
4- CONSIDERACÕES DE ORDEM TECNICO-PERICIAIS: A Cocaína encontra-se relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F)) de uso proscrito no Brasil considerada capaz de causar dependência física e/ou psíquica de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 06 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 18/02/2014, em conformidade com a Portaria n°. 344-SVS/MS de 12/05/1998.
5-CONCLUSÃO: Diante dos exames realizados conclui-se que a substância contida no material em questão, apresenta a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAINA.

Ora, não há dúvidas, assim, da natureza deletéria do entorpecente apreendido com o apelante, quando preso em flagrante.

Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram tal prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 13. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):
Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)
APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Não há, portanto, como acolher as teses de absolvição do apelante.

No mais, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

In casu
, o juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, dosou a pena no mínimo legal, ou seja: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda, manteve-a naquele
quantum
. Na terceira, entretanto, aplicando o disposto no §
4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, reduziu a reprimenda em 1/6 (um sexto), sob o fundamento ¿da qualidade da droga apreendida e seu alto poder viciante¿ e, consequentemente, tornou aquela definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa (fl. 129).

Acontece que, conforme bem apontado nas razões, o apelante era reconhecidamente primário, ostentava bons antecedentes, não sendo possível aferir dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa.

Assim sendo, levando em conta a quantidade da droga apreendida (49 gramas de ¿cocaína¿ - laudo à fl. 19), assim como todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (nenhuma avalizada negativamente), aplico a aludida benesse no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), e redimensiono, portanto, a pena do apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato)
.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NO GRAU MÁXIMO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR QUE O PACIENTE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. Não se olvida, outrossim, da reiterada orientação desta Corte de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Contudo, na espécie, a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a aplicação do redutor em fração inferior à máxima, notadamente por serem favoráveis ao acusado todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, além da inexistência de provas concretas, nos autos, que demonstrassem que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização dessa natureza.
3. Diante do novo quantum da pena definitiva - 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão -, fixada a pena-base no mínimo legal e concedido o redutor na fração máxima, o réu faz jus ao regime prisional aberto, bem assim à substituição da prisão por medidas restritivas de direitos, já que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 593.841/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTIA INEXPRESSIVA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A consciência dos malefícios do tráfico de drogas e a atuação sem juízo de reprovabilidade são elementos inerentes a qualquer crime de tráfico de entorpecentes, não sendo, portanto, fundamento idôneo a justificar o incremento da pena-base.
2. Não sendo expressiva a quantia de entorpecente apreendido (51g de cocaína), impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no máximo legal (2/3). Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 593.059/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante passa a se enquadrar
no aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal
(
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Acolho, destarte, parcialmente, as alegações recursais.

Por fim, diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, o fato criminoso ocorreu em 20/08/2014 (fl.02); a sentença (fls. 128 a 130), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 07/12/2016 e publicada em 10/01/2017 (quando intimado o apelante - ato mais próximo), restou, agora, reformada com a imposição a esse da pena restritiva de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, concedo-lhe, provimento, em parte, e, verificando a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, extingo, de ofício, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator